Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719250-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE FELICIO SILVA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANE FELICIO SILVA contra a decisão (id 233351472 - origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705326-22.2019.8.07.0014, ajuizada por ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, o agravante/executado inicialmente pleiteia a gratuidade da justiça, afirmando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, por outro lado, afirma que já recolheu o preparo para evitar a deserção do recurso. No mérito, aduz que houve nulidade da sua citação por edital, sob o argumento que não foram esgotadas todas as tentativas para a sua localização, enfatizando que o Oficial de Justiça se limitou a uma diligência superficial no endereço em que trabalha como zelador não procurando contato com o síndico ou uma citação por hora certa, conforme certidão de id 72116151 – origem. Em consequência, sustenta que houve a prescrição trienal da pretensão executiva de cobrança de aluguéis, ante a ausência de interrupção do prazo prescricional por vício na citação. Subsidiariamente, alega excesso de execução porque não foi detalhado a evolução do débito ou apresentada planilha discriminada, não observando as datas originais de cada parcela tampouco os critérios de correção específicos aplicáveis a cada rubrica. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão do prosseguimento do feito originária que poderá resultar em constrições patrimoniais injustas. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo e a gratuidade da justiça, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da sua citação ficta e, em consequência, a prescrição da pretensão executiva, com a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ou para determinar a apuração e adequação do valor efetivamente devido, diante do excesso de execução apresentado. Preparo regular (id 71846643). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demostrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá, não se prestando a mera alegação genérica que poderá sofrer constrição judicial com o prosseguimento do feito, até porque, após várias tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o juízo a quo proferiu outras duas decisões supervenientes (ids 234127602 e 236297598 - origem), determinando a manutenção da suspensão e arquivamento dos autos originários, com fulcro no art. 921, III e §1o, do CPC, para fins de início da contagem da prescrição intercorrente, revelando-se inclusive nesse ponto a ausência de interesse recursal. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade das medidas vindicadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora